Tribunal: STF
Processo: Rcl 81462
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ESTADO DA FEDERAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 485. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1.  Trata-se de reclamação, formalizada pelo ESTADO DO AMAPÁ, contra decisão preferida pelo Juízo da 1ª Vara Do Trabalho de Goiânia, no processo n. 0011485-65.2023.5.18.0001, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 485. 



    2. Alega o reclamante que “o ato reclamado tem por objeto o bloqueio de créditos de empresa privada via constrição de verbas ainda sob gestão do Estado. O objetivo final é a transferência dos valores à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas. Porém essa ordem inibe a Administração no manejo das verbas e impede o Estado de utilizar esses valores no pagamento direto aos trabalhadores – tal como determina a lei de licitações e tal como pactuado no acordo judicial com o MPT origem do Decreto estadual 935/17” (fl. 1, 2, e-doc. 1). 



 Segue a decisão reclamada (e-doc. 13):



    “Expeça-se ofício para penhora de crédito, do devedor INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH, atuais e futuros, porventura existentes junto à Secretaria Municipal de Saúde do Amapá, no endereço: Av Anhanguera n 265 bairro Beirol CEP 68902-005, para o pagamento da presente execução(R$ 7.905,00), INTIMANDO o representante legal a fim de que informe ao Juízo, no prazo de 10 (dez) dias após a intimação, acerca da existência de créditos em favor da devedora e a data em que serão feitos os repasses, bem como para que proceda à transferência do numerário para a agência da Caixa Econômica Federal, ag. 2555, ficando à disposição da Eg. 1ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA-GO, tão logo se torne disponível.”



     



    Sustenta que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Requer liminarmente a suspensão dos atos de constrição de verba pública praticados no processo n. 0011485-65.2023.5.18.0001, bem como pleiteia a devolução imediata das quantias entregues por força de mandado judicial. 



    Pede, no mérito, a cassação da ordem de constrição proferida.



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão em que se determinou o bloqueio de valores constantes em contas vinculadas de Estado da Federação, na execução de créditos trabalhistas, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 485.



    6. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 485 decidiu que:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



     



    7. Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADPF n. 485, entendo que assiste parcial razão ao reclamante.



    O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia, ao determinar ao reclamante que informe acerca da existência de créditos a favor da devedora e a data em que serão realizados os repasses, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 485.



    Não se verifica, portanto, na decisão reclamada, violação ao princípio da legalidade orçamentária e ao preceito da separação de poderes no que se refere às informações solicitadas junto ao Estado da Federação. 



    Todavia, ressalto que quanto à ordem de transferência à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas, a decisão reclamada violou o precedente firmado na ADPF n. 485 desta Corte. 



    Friso que, em momento algum, será possível a transferência imediata e automática para conta judicial de crédito objeto de penhora ou algo similar nas contas do Ente Público, pois trata-se de prerrogativa do reclamante a programação de pagamento, conforme os procedimentos legais.



    Desse modo, a ordem da Justiça do Trabalho deve limitar-se ao bloqueio de crédito, cabendo ao Estado reclamante, no momento oportuno, efetuar a transferência das quantias à conta judicial, a fim de quitação das verbas trabalhistas. 



    8. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, e determinar que outra seja proferida, no tocante à transferência de quantias à conta judicial, em observância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF n. 485.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente